Tribunal: TJDFT
Processo: 0721337-03.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0721337-03.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CNN PRODUCOES DE EVENTOS INTELIGENTES EIRELI - ME AGRAVADO: MARCO MARCHETTI S A HOTEIS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CNN PRODUÇÕES DE EVENTOS INTELIGENTES EIRELI- ME contra a decisão do Juízo da 7a Vara Cível de Brasília que, nos autos da Monitória n. 0006288-33.2016.8.07.0001, rejeitou a prejudicial de prescrição intercorrente (ID 93752071, origem). Nas razões do agravo (ID 26793932), narra que o contrato não possui eficácia executiva e se encontra elencado no inciso I do § 1o do art. 206 do Código Civil, com previsão de prescrição em 01 (um) ano, haja vista se tratar de contrato de hospedagem. Argumenta que a agravada ajuizou a demanda em 07/03/2016, entretanto a citação se deu apenas em 01/03/2021, cerca de 05 (cinco) anos depois da propositura da ação, estando configurada a prescrição intercorrente. Assevera ter o juízo a quo aplicado ao caso concreto o prazo prescricional de 05 (cinco) anos previsto para a propositura de ação monitória fundada em duplicata sem força executiva, sem apontar a presença dos requisitos legais. Requer, nesses termos, seja concedido o efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, reformado o decisum para declarar a prescrição intercorrente. Sem preparo em virtude da concessão da gratuidade de justiça na origem. É o relatório. Decido. Conforme relatado, o agravante insurge-se contra a decisão proferida em ação monitória que, em sede de saneamento do feito, rejeitou a prejudicial de prescrição intercorrente. De início, cumpre ressaltar que o artigo 1.015 do Código de Processo Civil trouxe importante e substancial alteração nas hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, a saber: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Da leitura do dispositivo legal supracitado, denota-se que, embora o legislador tenha se esforçado para elencar uma vasta possibilidade de questões mais urgentes e passíveis de causar à parte lesões graves que eventualmente possam demandar uma pronta revisão da decisão hostilizada, não se observa, no rol taxativo, a possibilidade do recurso sobre os tópicos da decisão ventilada. Especificamente quanto à prescrição, insta destacar que o inciso II do dispositivo legal supracitado não é aplicável ao caso em comento, tendo em vista que não houve decisão meritória. Com efeito, apenas o reconhecimento da prescrição, como previsto no artigo 478, inciso II, do CPC, desafiaria a interposição de agravo. Ou seja, a pronúncia da prescrição é análoga, em todos os seus efeitos, a uma decisão de mérito, pois acolhe a arguição, finaliza o processo e produz coisa julgada material. Ao revés, a decisão que a repele tem implicação distinta. Nestes termos, já decidiu esta Casa: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. DECISÃO DE ORIGEM. ROL DO ARTIGO 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INVIABILIDADE DE MITIGAÇÃO DO CARÁTER TAXATIVO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O julgador não está autorizado a ampliar os temas de cabimento do agravo de instrumento previstos no artigo 1.015 do Código de Processo Civil, devendo relativizar a taxatividade da legislação apenas quando verificar "urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação" (REsp. 1704520/MT). 2. Decisões saneadoras (limitam-se a verificar pressupostos processuais e saneamento de outros vícios processuais - CPC, art. 139, IX) não se encontram no rol do art. 1.015, CPC. E questões referentes a afastamento de alegações relativas a prescrição e decadência são matérias em relação às quais não há que se falar em "urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação". 2.1. Mais especificamente falando: "O regramento processual em vigor disciplina que haverá resolução de mérito quando a decisão versar sobre a ocorrência de decadência ou prescrição (art. 487, II, CPC), hipótese que claramente se distingue da decisão agravada, que afastou uma das prejudiciais descritas na norma" (Acórdão 1290371, 07177581820198070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 14/10/2020, publicado no PJe: 19/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1339755, 07050185720218070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 12/5/2021, publicado no DJE: 1/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. NÃO ADMISSÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE REJEITA PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. MATÉRIA NÃO INSERIDA NO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. STJ (TEMA 988). URGÊNCIA NÃO VERIFICADA. DECISÃO MANTIDA. 1. A decisão que rejeita prejudicial de prescrição não se enquadra na previsão contida no inciso II do art. 1.015 do CPC, segundo o qual é cabível agravo de instrumento contra provimento jurisdicional de mérito. 2. O regramento processual em vigor disciplina que haverá resolução de mérito quando a decisão versar sobre a ocorrência de decadência ou prescrição (art. 487, II, CPC), hipótese que claramente se distingue da decisão agravada, que afastou uma das prejudiciais descritas na norma. 3. O legislador optou por estabelecer um rol taxativo de matérias recorríveis por meio do agravo de instrumento, enquanto criou, de outro lado, a possibilidade de se discutir as questões não resolvidas na fase de conhecimento em sede de apelação, se a seu respeito não comportar agravo de instrumento, afastando o manto da preclusão (art. 1.009, § 1o). 4. A ampliação do rol de acordo com o propósito das partes litigantes pode gerar dúvida e insegurança jurídica aos jurisdicionados quanto às eventuais questões controvertidas que possam surgir no decorrer do processo e o momento oportuno de discuti-las, quando a própria lei já estabeleceu esse momento. 5. Entendimento que se harmoniza com a atual orientação do STJ a respeito da matéria (Tema 988), de admitir a interposição de agravo de instrumento fora das hipóteses descritas no art. 1.015 do CPC somente em casos realmente urgentes, em que a possível postergação represente grave prejuízo, decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 6. Recurso desprovido. (Acórdão 1290371, 07177581820198070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 14/10/2020, publicado no PJe: 19/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO SANEADORA QUE REJEITA PRELIMINARES E PREJUDICIAIS. ATO JUDICIAL AGRAVADO NÃO PREVISTO NO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. INADMISSIBILIDADE. ART. 932, III, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O Código de Processo Civil e o Regimento Interno desta Corte (art. 932, III, do CPC e art. 87, III, do RITJDFT) permitem ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tiver impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida, e ainda, dar ou negar provimento nas hipóteses em que houve entendimento firmado em precedente vinculante, súmula ou jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, a respeito da matéria debatida no recurso, não importando essa decisão em cerceamento de defesa ou violação ao princípio da colegialidade. 2. Considera-se inadmissível agravo de instrumento interposto contra ato judicial, que rejeita preliminar de ilegitimidade passiva ad causam e a afasta a prejudicial de prescrição, quando apreciadas em decisão saneadora, não incluído no rol taxativo do art. 1.015 do CPC, mormente porque tais matérias poderão ser suscitadas em preliminar de recurso de apelação sem prejuízo para as partes litigantes, não havendo que se falar, nessa hipótese, em risco de inutilidade do processo (REsp n. 1.704.520/MT). Precedente desta 2a Turma Cível: Acórdão n. 1243390, 07265263020198070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2020, publicado no PJe: 27/4/2020. 3. O reconhecimento de manifesta inadmissibilidade do agravo interno pela unanimidade do colegiado autoriza a aplicação de multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Condenação da parte agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) do valor da causa, com base no art. 1.021, § 4o, do CPC.) (Acórdão 1277695, 07108007920208070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 26/8/2020, publicado no PJe: 30/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (...) 1. O novo Código de Processo Civil adotou como regra a irrecorribilidade das decisões interlocutórias, prevendo os excepcionais casos em que serão desafiadas pela via do agravo de instrumento nas hipóteses taxativamente elencadas em seu art. 1.015 e promovendo, na mesma medida, a ampliação do escopo da apelação (CPC, art. 1.009, §1°). 2. Diferentemente da decisão que reconhece a ocorrência de prescrição ou decadência, em que há uma decisão imprópria de mérito, a decisão que rejeita a alegação de prescrição ou decadência não tangencia o mérito da demanda, não preclui e nem encerra o processo, de tal modo que não desafia o agravo de instrumento por não configurar decisão parcial de mérito, inexistindo subsunção à hipótese do art. 1.015, inc. II, do CPC. 3. O Código de Defesa do Consumidor elenca como direito básico a inversão do ônus da prova (art. 6°, VIII), a critério do juiz, a ser concedida ante a verossimilhança da alegação ou a hipossuficiência da parte, hipótese aplicável às demandas coletivas, visando a facilitação da defesa da coletividade dos consumidores. Precedente STJ. REsp 951.785/RS. 4. O Novo Código de Processo Civil prevê a distribuição dinâmica das cargas probatórias, a critério do juiz, tendo em vista as nuances do caso concreto, atribuindo ônus à parte com maior aptidão para produzir as provas necessárias para a solução da demanda. 5. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e, nesta parte, desprovido. Prejudicado o agravo interno.” (Acórdão n.1039287, 20160020449582AGI, Relator: CARLOS RODRIGUES 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/06/2017, Publicado no DJE: 22/08/2017. Pág.: 647/690) – Grifou-se Nesse contexto, respeitados os entendimentos diversos, tem-se por cristalina a escolha do legislador em indicar as hipóteses de cabimento de agravo de instrumento, não sendo recorrível, por essa via, a decisão ora fustigada. Importante destacar, por fim, que, embora tenha o Superior Tribunal de Justiça pacificado, em sede de recurso repetitivo (REsp n.o 1.704.520/MT), a possibilidade de mitigação da taxatividade do rol do artigo 1.015 do diploma processual, tal mitigação está condicionada à verificação do risco de inutilidade do julgamento do objeto no recurso de apelação, o que não se observa no caso em tela. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do presente recurso, com fulcro no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília, 5 de julho de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator